Tribunal: TJES
Processo: 5012612-87.2023.8.08.0030
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): INES VELLO CORREA
Órgão julgador: INES VELLO CORREA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Bancários; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2024-10-02

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5012612-87.2023.8.08.0030
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: JARDEL ZANI RIBEIRO
RECORRIDO: BANCO PAN S.A.
RELATOR(A):
INES VELLO CORREA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

P
ROCESSO Nº 5012612-87.2023.8.08.0030

ORIGEM:
Juízo de Linhares - 1º Juizado Especial Cível

RECORRENTE:
JARDEL ZANI RIBEIRO

RECORRIDO:
BANCO PAN S.A.

DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO
, conforme intimação prévia.

PROJETO DE VOTO

Relatório dispensado na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Defiro o benefício de gratuidade de justiça ao Recorrente.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Após compulsar detidamente os autos, conclui-se que a sentença de origem merece ser mantida, inclusive por seus próprios fundamentos, na forma do voto/ementa que se segue:

VOTO/EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. BANCÁRIO. REVISÃO CONTRATUAL. TAXA DE JUROS QUE NÃO ULTRAPASSA EXCESSIVAMENTE A MÉDIA DO MERCADO. AUSÊNCIA DE IRREGULARIDADE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

(1). Trata-se de Recurso Inominado interposto pelo Requerente, ora Recorrente, em face de sentença que julgou improcedentes os seus pedidos. Em contrarrazões, pugna o Requerido, ora Recorrido, pelo não provimento do recurso.

(2). Nota-se que o Recorrente impugna a conclusão levada a efeito pelo Juízo de origem de que não houve aplicação de taxa de juros em patamar abusivo, muito acima da média praticada no mercado, razão pela qual rejeitou o pedido de revisão contratual para aplicação da média apurada em levantamento feito pelo Banco Central do Brasil.

(3). Quanto ao ponto, observa-se que, em análise à série histórica de taxa de juros das operações de crédito de pessoas físicas (disponibilizada em sítio eletrônico pelo Banco Central do Brasil) correspondente ao período da contratação em comento (dezembro/2022), de fato, a taxa de juros mensal aplicada no contrato (3,55% a.m.) não é muito superior à média do mercado (2,12% a.m.), bem como a taxa de juros anual do contrato (51,99% a.a.), que também não exorbita a média apurada no mercado (28,68% a.a.), não restando caracterizada a alegada abusividade nesse particular. Quanto ao ponto, vale destacar que tão só o fato de os juros remuneratórios extrapolarem a taxa média praticada pelo mercado financeiro em operações da mesma espécie, no período de celebração do contrato, não implica a existência de abusividade, cabendo averiguar haver intenso desequilíbrio contratual e obtenção de vantagem excessiva pela instituição financeira. Nesse contexto, inclusive, o C. Superior Tribunal de Justiça tem considerado como abusivas as taxas superiores ao dobro (Resp 1.036.818, Terceira Turma, minha relatoria, DJe de 20.06.2008) ou ao triplo (REsp 971.853⁄RS, Quarta Turma, Min. Pádua Ribeiro, DJ de 24.09.2007) da taxa média de mercado, o que não se enquadra no contrato em questão, considerando as taxas informadas na exordial, não merecendo reforma a sentença objurgada.

(4).
Do exposto,
CONHEÇO do recurso e, no mérito,
NEGO-LHE provimento
, para manter incólume a r. sentença recorrida, inclusive por seus próprios fundamentos (artigo 46 da Lei nº 9.099/95).

(5). Condeno o Recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios, que ora fixo em 10% (dez por cento) do valor da causa (art. 55 da Lei nº 9.099/95), ficando, entretanto, suspensa a exigibilidade das despesas processuais, inclusa a verba honorária, até que cesse a situação de hipossuficiência ou se decorridos cinco anos, em razão da concessão de gratuidade da justiça ao Recorrente (artigo 98, § 3º do CPC/15).

JOÃO PEDRO TEIXEIRA PIROLA

JUIZ LEIGO

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pelo Juiz Leigo, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

INÊS VELLO CORRÊA

JUÍZA DE DIREITO

Documento assinado eletronicamente

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)